Tribunal: TJPA
Processo: 0820061-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820061-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: E R AMORIM COMERCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0820061-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: BIANCA MOSCARELLI PEREIRA – OAB/RS 88.300, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440

E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADOS:

E.R. AMORIM COMERCIAL E ELI REBOUÇAS AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESPACHO

DE MERO EXPEDIENTE.
IRRECORRÍVEL POR FORÇA DO ARTIGO 1.001 DO CPC. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO ANTE A BUSCA AINDA

NÃO ESGOTADA

DOS ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS.
MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0820061-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: BIANCA MOSCARELLI PEREIRA – OAB/RS 88.300, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440

E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADOS:

E.R. AMORIM COMERCIAL E ELI REBOUÇAS AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
interpôs Recurso de Agravo

Interno contra Monocrática

que não reconheceu o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível, dado que combateu despacho de mero expediente.( PJe ID 17908619, páginas 1-6).

Eis a ementa objurgada:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE MERO DE EXPEDIENTE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INADMISSÍVEL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”

As razões recursais trazem único argumento gênese, a saber:

- o texto combatido tem teor decisório e, portanto, é decisão interlocutória perfeitamente atacável por Agravo de Instrumento.

E, ao final, requer:

-

o recebimento do Agravo Interno e

-

conhecimento e provimento do Recurso nos termos ora avençados.

( Pje ID

18247405, páginas 1-8).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

19129332, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0820061-76.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: BIANCA MOSCARELLI PEREIRA – OAB/RS 88.300, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440

E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

AGRAVADOS:

E.R. AMORIM COMERCIAL E ELI REBOUÇAS AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo Interno em Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa acerca da qualidade do texto objurgado: Se despacho, irrecorrível por força legal; Se decisão interlocutória, que atacável por Agravo de Instrumento.

Inicio destacando a redação combatida:

“ DESPACHO

1. Indefiro o pedido constante em ID n. 91064950, uma vez que não há citação válida no presente feito.

2. Prosseguindo, diga o exequente no prazo de 15 (quinze) dias acerca da consulta realizada no sistema SERASAJUD no que concerne ao endereço dos executados.

3. Em seguida, autos conclusos.”

(PJe ID 104526480 página 1).”

O almejo indeferido a que o texto se refere é o arresto executivo via Sistema Sisbajud, cuja negativa ocorreu em face da ausência de estabilização objetiva da lide. ( PJe ID 91064950).

Mantenho a qualidade de despacho da redação objurgada.

A uma. A escrita simplificada aduz a necessidade da estabilização objetiva da lide, daí a simultaneidade da diligência com a busca de endereço dos Agravados junto ao Serasajud.

A duas. Não há o esgotamento quanto à localização dos Agravados, que justifica a ordem de manifestação à Agravante quanto ao resultado encontrado

via Serasajud e

A três. É de se pensar que o julgador primevo esteja encontrando maiores elementos fático – jurídicos a fazer valer o pedido sob enfoque.

Nesse caminhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA assim se posiciona:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
ARRESTO EXECUTIVO DOS DEVEDORES NÃO CITADOS – POSSIBILIDADE
SOMENTE APÓS
FRUSTRADA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - P
RECEDENTE DO ST
J – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811182-85.2020.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 ) O destaque é meu.

No mais. O texto combatido, entendo assim e do modo como está colocado,

serve para impulsionar o feito às demais etapas constritivas

tornando imperiosa a citação, não significando que o arresto não seja dado se houve dificuldade no encontro dos endereços dos Agravados.

Meu posicionamento , portanto,

e para conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento eis a irrecorribilidade de despacho conforme artigo 1.001 do CPC,
segundo a fundamentação delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024